Tribunal: TJES
Processo: 5001759-69.2024.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001759-69.2024.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCINEIA DE SOUZA BESTETI
RECORRIDO: OMS TECNOLOGIA LTDA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr. Vladson.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001759-69.2024.8.08.0002

RECORRENTE: LUCINEIA DE SOUZA BESTETI

RECORRIDO: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: GRACIENE PEREIRA PINTO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. GOLPE DO WHATSAPP. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA (PIX). CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais. A recorrente foi vítima de estelionato via
WhatsApp
, tendo realizado transferência voluntária de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) via PIX para conta de terceiro, acreditando tratar-se de solicitação de seu irmão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a empresa detentora da plataforma de mensagens responde objetivamente por danos decorrentes de fraude perpetrada por terceiro, quando a transferência de valores é realizada voluntariamente pelo consumidor sem a prévia conferência da identidade do solicitante ou do beneficiário do pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, mas pode ser afastada mediante a comprovação de inexistência de defeito na prestação do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, I e II, do CDC).

O prejuízo financeiro decorreu da desatenção da consumidora, que não verificou a veracidade do pedido de auxílio financeiro nem a titularidade da conta destinatária do PIX, caracterizando negligência e culpa exclusiva da vítima.

O fato configura fortuito externo, uma vez que a fraude não decorreu de falha na segurança do aplicativo ou de invasão de conta, mas sim de engodo direto ao usuário, o que rompe o nexo de causalidade entre a atividade da plataforma e o dano sofrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:
"A transferência voluntária de valores em decorrência de fraude perpetrada por terceiro em aplicativo de mensagens, sem evidência de falha na segurança do sistema e por desatenção do usuário aos dados do beneficiário, configura culpa exclusiva da vítima, afastando o dever de indenizar do provedor da plataforma."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei nº 8.078/1990 (CDC), art. 14, § 3º;

Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MG, Apelação Cível nº 5002180-11.2022.8.13.0707, Rel. Des. Marcelo Paulo Salgado, j. 29.01.2024;

TJ-SP, Apelação Cível nº 1014007-87.2022.8.26.0590, Rel. Des. Rodolfo Cesar Milano, j. 20.06.2024.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
LUCINEIA DE SOUZA BESTETI
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face do
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 17266362), a recorrente alega que se trata de fortuito interno, por falha na segurança do Whatsapp.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 17266367).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora, eis que aparentemente hipossuficiente.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Conforme se infere dos autos, a autora recebeu mensagens via Whatsapp supostamente de seu irmão (Rogério), a fim de que realizasse uma transferência via Pix no valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), conforme se nota no ID 17265317.

Pelo documento apresentado no ID 17265319, o PIX foi realizado para a empresa Ycfshop Tecnologia Em Ecommerce Ltda, entendendo a autora posteriormente que foi vítima de um golpe.

Em que pesem as alegações da recorrente, observo que as mesmas não são suficientes para alterar o resultado do julgamento, pois o prejuízo sofrido não decorreu da conduta do requerido. Na verdade, a autora foi vítima de um golpe aplicado via Whatsapp, não conferiu a veracidade dos pedidos de transferência com seu irmão e apenas realizou a transação sem se preocupar, inclusive, com o beneficiário do valor, que era uma empresa desconhecida.

Assim, a negligência do consumidor ao efetuar o pagamento sem confirmar antes a veracidade das informações configura culpa exclusiva da vítima, atraindo a incidência do art. 14, § 3º, CDC.

O fortuito externo afasta a responsabilidade civil dos fornecedores, eis que traz para o consumidor o dever de cautela e diligência mínima quanto à operação que efetua, não havendo que se falar em falha na prestação de serviços.

Colaciono precedentes:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - OFENSA À DIALETICIDADE - NÃO OCORRÊNCIA - GOLPE DO WHATSAPP - INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIZAÇÃO - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. - Verificando-se que os argumentos deduzidos no recurso impugnam as razões de decidir da decisão, não há ofensa ao princípio da dialeticidade -
Diante da falta de demonstração de falha operacional ou prática de ilícito determinante para a consumação do golpe e sendo constatada a transferência voluntária de valores pecuniários por solicitação de estelionatário via "WhatsApp", resta caracterizada a ocorrência de fortuito externo que impede a responsabilidade civil objetiva
. (TJ-MG - Apelação Cível: 5002180-11.2022 .8.13.0707, Relator.: Des.(a) Marcelo Paulo Salgado (JD Convocado), Data de Julgamento: 29/01/2024, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/01/2024).

APELAÇÃO. Ação ordinária de indenização por danos materiais e morais.
Autora vítima de fraude. Transferência de valores para conta de terceiro por iniciativa da própria consumidora. Troca de mensagens com o golpista através de aplicativo de mensagens (WhatsApp). Ausência de ingerência nos serviços prestados pelas requeridas. Culpa exclusiva da consumidora e de terceiro. Excludente de responsabilidade verificada
. CDC, art. 14, § 3º, I e II. Nexo causal rompido. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10140078720228260590 São Vicente, Relator.: Rodolfo Cesar Milano, Data de Julgamento: 20/06/2024, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024).

Assim, não há como acolher o pedido inicial, eis que não verificada falha na prestação dos serviços pelo requerido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 09 de janeiro de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO

3ª TURMA RECURSAL – GABINETE 3

RECURSO: RECURSO INOMINADO

PROCESSO: 5001759-69.2024.8.08.0002

JUÍZO: 1ª VARA DE ALEGRE/ES

JUIZ(A): DRA. GRACIENE PEREIRA PINTO

RECORRENTE
: LUCINEIA DE SOUZA BESTETI

RECORRIDO: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

VOGAL: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

RESUMO DO VOTO
O presente voto diverge parcialmente da Relatoria para reformar a sentença de improcedência. Restou comprovada a falha de segurança na plataforma (WhatsApp), permitindo a invasão de conta de terceiro por estelionatário. Aplica-se a responsabilidade objetiva pelo risco da atividade (fortuito interno), sendo devida a restituição do valor transferido pela consumidora (danos materiais). Contudo, a falha na prestação do serviço, por si só, não atinge direitos da personalidade, inexistindo prova de abalo psíquico extraordinário, o que afasta a indenização por danos morais.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE EM APLICATIVO DE MENSAGENS (WHATSAPP). INVASÃO DE PERFIL. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PROVEDOR DE APLICAÇÃO. DANOS MATERIAIS DEFERIDOS. DANOS MORAIS INDEFERIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de fraude perpetrada por terceiro via WhatsApp. A recorrente realizou transferência via Pix no valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) após estelionatário, em posse da conta de seu irmão, solicitar auxílio financeiro. A sentença fundamentou a improcedência na culpa exclusiva da vítima.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a invasão de conta no aplicativo WhatsApp e posterior utilização para fins ilícitos configura fortuito interno e falha na segurança do serviço prestado pelo Facebook Brasil; e (ii) saber se o prejuízo financeiro sofrido enseja, além da reparação material, a compensação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade do provedor de aplicação por danos decorrentes de defeitos na segurança do sistema é objetiva, fundamentada no risco do empreendimento (art. 14 do CDC). A facilitação do acesso de terceiros a contas de usuários (clonagem ou invasão) caracteriza fortuito interno, conforme inteligência da Súmula nº 479 do STJ, aplicada por analogia aos serviços digitais.

4. O dano material restou devidamente comprovado pelo comprovante de transferência bancária, devendo a recorrida restituir o valor de R$ 750,00, uma vez que a fraude foi viabilizada pela quebra da segurança do ambiente digital por ela administrado.

5. Quanto aos danos morais, tem-se que o inadimplemento contratual ou a falha na prestação de serviço, sem prova de violação a direitos da personalidade (honra, imagem ou integridade psíquica), configura mero aborrecimento, não sendo in re ipsa na hipótese de fraude financeira sem maior repercussão.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A invasão de conta em aplicativo de mensagens para a prática de estelionato constitui fortuito interno, gerando o dever de reparação pelos danos materiais sofridos pelo consumidor. 2. A falha na segurança da plataforma, desacompanhada de prova de lesão a direitos da personalidade, não gera, por si só, dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VI, 14 e 17; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 479.

VOTO

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da LJE.

Identifica-se que a autora, ora recorrente, foi vítima de "golpe do WhatsApp", onde terceiro, utilizando-se da conta de seu irmão, solicitou transferência financeira. Inconformada com a sentença que reconheceu a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima, a autora busca a reforma para condenação da ré em danos materiais (R$ 750,00) e morais (R$ 15.000,00). O Juiz Relator votou pela manutenção da sentença. Passo a divergir.

FUNDAMENTOS

Conheço do presente recurso
inominado
pois preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita requerido pela recorrente, na forma da lei.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva sustentada pelo Facebook Brasil. A empresa nacional pertence ao mesmo grupo econômico da administradora do WhatsApp (Meta), sendo legítima para responder por danos causados pela plataforma no Brasil, em observância à Teoria da Aparência e à proteção do consumidor (art. 7º, parágrafo único, do CDC).

No mérito, a sentença merece reforma parcial.

Analisados os autos, observa-se que o evento danoso decorreu de invasão ou apropriação indevida da conta de terceiros dentro da plataforma administrada pela ré. Embora o pagamento tenha sido realizado pela autora, a gênese do dano está na fragilidade do sistema de segurança que permitiu ao estelionatário agir como se fosse o titular da conta. Trata-se de fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica explorada pela recorrida. A falha de segurança no ambiente digital não pode ser transferida ao consumidor vulnerável. Assim, deve a ré responder pelo prejuízo material de R$ 750,00.

Entretanto, quanto ao dano moral, assiste razão à sentença de origem no ponto em que não vislumbra violação a direitos da personalidade. A situação narrada, embora cause indignação, resolve-se na esfera patrimonial. Não houve exposição da honra da autora, agressão à sua imagem ou risco à integridade física. O mero aborrecimento decorrente de falha na prestação de serviço não gera dano moral.

Feitas essas considerações, a sentença deve ser reformada para julgar parcialmente procedente a pretensão exordial.

DISPOSITIVO

Isto posto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso inominado para
REFORMAR
a sentença,
JULGANDO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do art. 487, I, do CPC, para:

CONDENAR
o réu a pagar o valor de
R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais)
a título de danos materiais em favor da autora, com correção monetária pelo IPCA a contar da data do prejuízo (29/05/2024), e juros de mora pela Taxa Selic (que já engloba correção e juros) a contar da citação da ré (21/06/2024).

JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de compensação por danos morais.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, por ser a recorrente vencedora em parte, na forma do art. 55 da LJE.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal

Dispositivos relevantes citados:
LJE, art. 55; CDC, art. 14; CC, art. 406, §1º.